Tribunal: STF
Processo: AI 513692
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do julgamento
proferido na instância inferior, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental
improvido.